Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007577-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CELIA APARECIDA PAVANI ROCHA - CPF: 631.855.041-00 (AGRAVADO), POTENCIAL COBRANCAS LTDA - CNPJ: 03.081.941/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no
CRCJUD
.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao
GEDAVE
, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa
o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007577-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO

AGRAVADAS: CÉLIA APARECIDA PAVANI ROCHA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 0033715-15.2009.8.11.0041
, ajuizada em face de

CÉLIA APARECIDA PAVANI ROCHA e OUTRA
, que inde
feriu
o pedido de consulta de bens das executadas junto ao
CRC-Jud, Gedave, Sem Parar, Conectar

Soluções de Mobilidade Eletrônica
e a
Censec.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“t
endo em vista a não localização de bens pelas vias ordinárias, foi requerida a expedição de ofícios à GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento, para que prestassem informações a fim de apurar a existência de patrimônio das devedoras”
(sic).

Alega que
“
quanto à CENSEC, os dados prestados são de grande utilidade para localizar patrimônio do executado em eventual fraude, pois ela pode fornecer todas as escrituras e procurações lavradas em nome dos executados”
(sic).

Registra que “
quanto a CRC-JUD - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL, a pertinência desse tipo de investigação decorre da busca por certidões de casamento e, consequentemente, do regime de bens adotado”
e que
“quanto ao CCS-BACEN, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito”
(sic).

Anota
que “quanto a SEM PARAR e CONECTCAR, também é possível obter indícios de fraude na execução, pois mesmo que não estejam obrigadas a fiscalizar bens, e tampouco possuam competência para buscar registros de bens da parte executada, é possível que o executado não tenha transferido o seu veículo para seu nome justamente para evitar a constrição via Renajud
” e que
“quanto à GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), como todos os produtores rurais devem ter os seus cadastros, também é possível localizar bens por essa via”
(sic).

Com essas considerações ressalta que
a

decisão agravada é completamente contrária à efetividade da execução, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja determinada a expedição dos ofícios aos órgãos e empresas indicadas
.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 02/05/2022, conforme Id
126097150
.

Contraminuta ofertada no Id
131383150.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 125619666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, i
nde
feriu
o pedido de consulta de bens das executadas junto ao
CRC-Jud, Gedave, Sem Parar, Conectar

Soluções de Mobilidade Eletrônica
e a
Censec.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do
decisum
com
a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da medida de urgência:

“(...) I - Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado com urgência, diante demora na tramitação, constando em lista de congestionamento.

II -
Indefiro
o pedido de consulta de bens junto à
CRCjud,
ao
Gedave,
às
administradoras de meios de pagamento,
à
Sem Parar,
à
Conectar

Soluções de Mobilidade Eletrônica
e à
Censec
de Id 60045202, visto que este juízo não possui acesso junto aos referidos sistemas e as referidas empresas.

Em sendo assim,
intime-se
o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento (...)”
(Id. 66239565 - autos de origem)

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser reformada em parte, pelas razões que passo a declinar.

Em primeiro lugar, com relação à
expedição de ofício à CRCJUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, diversamente dos argumentos expendidos pela recorrente, tenho que tal providência se mostra inviável, já que pode ser realizada pela própria parte interessada/credora, de acordo com o artigo 13 do Provimento nº. 46/2015 do CNJ.

No que diz respeito
à pesquisa junto as administradoras de meio de pagamento SEM PARAR e CONECTCAR, do mesmo modo, tenho que são indevidas, até porque não demonstrada a utilidade da medida. O mesmo se diga em relação à pesquisa no GEDAVE,
tendo em vista que tal diligência – à exemplo da primeira – incumbe à parte exequente.

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao c
adastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
– CENSEC, de acordo com o Provimento nº. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte,
em caso absolutamente análogo
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios às empresas elencadas pelo agravante – CRCJUD e ARPEN – Desnecessidade – Pesquisas que podem ser realizadas pelo próprio interessado, por via administrativa - Sem Parar, Conectcar e GEDAVE – Ausência de pertinência e utilidade da medida, no caso em concreto - SUSEP e Administradoras de Meios de Pagamento (PayPal, Cielo, Redecard, GETNET e PagSeguro) - Desnecessidade – Empresas que já são abrangidos pelo SISBAJUD - CENSEC – Possibilidade- Necessidade de intervenção do Judiciário para obtenção de informações
- Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22339375120218260000 SP 2233937-51.2021.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 17/01/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada,
apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), conforme pedido do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022